Tribunal: STF
Processo: HC 98143
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I - A 
   vedação à liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas 
   advém da própria Constituição, a qual prevê a inafiançabilidade 
   (art. 5º, XLIII).
II - Presentes os requisitos autorizadores da 
   prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
   em especial o da garantia da ordem pública, existindo sólidas 
   evidências da periculosidade do paciente, supostamente envolvido 
   em gravíssimo delito de tráfico de drogas.
III - As condições 
   subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação 
   cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a 
   recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente.
IV
   - Ordem denegada.